Tribunal: STJ
Processo: 1037672-50.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176865 - MT (2024/0392184-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT011065A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2.O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à lei for
genérica.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50554941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ecb5cfb-76c4-49b1-8eaf-9035f96822e6

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6ecb5cfb-76c4-49b1-8eaf-9035f96822e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176865 - MT (2024/0392184-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT011065
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2.O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à lei for
genérica.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial
são inadmissíveis.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno no agravo em recurso especial interposto por
BANCO BRADESCO S/A contra decisão que não conheceu do recurso especial que
interpusera.
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por GALERA
Ação:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A (e-STJ
fls. 3-41).
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
Sentença:
BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido
monetariamente pelo índice INPC a partir data da prolação da sentença (e-STJ fls.
1.601-1.629).
opostos por BANCO BRADESCO S/A, foram
Embargos de declaração:
rejeitados (e-STJ fls. 1.672-1.674).
deu parcial provimento à apelação interposta por GALERA
Acórdão:
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e negou provimento à apelação interposta por
BANCO BRADESCO S/A, nos termos da seguinte ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NULIDADE DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA –PROFISSIONAL - CABIMENTO –
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
ART. 22, § 2o, DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E APELO DA
PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fls. 1.965-1.987).

opostos por ambas as partes, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fls. 2.071-2.094).
alega que houve violação do art. 1.022, II,
Agravo em recurso especial:
do CPC, a não incidência da Súmula 83/STJ e a aplicabilidade do Tema 1.076 do STJ
(e-STJ fls.2.392-2.415).
conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou
Decisão unipessoal:
provimento ao recurso especial interposto pela agravante, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de arbitramento de honorários.
2.O recurso especial não pode ser conhecido quando a alegação de ofensa à lei for
genérica.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a agravante defende a
Agravo interno:
inaplicabilidade do óbice da Súmulas 284 do STF, sob o argumento de que o
recurso especial é “orbitado pela violação ao disposto no art. 22, §2o da lei 8.906
/94”; existência de negativa de prestação jurisdicional; ausência de óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ e que há “divergência entre o caso objeto do acórdão e
objeto das decisões do STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários”.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.

- Da fundamentação deficiente
De início, convém salientar que a deficiência de fundamentação foi
reconhecida somente com relação ao argumento de que o acórdão não teria
enfrentado objetivamente a alegação de que houve o “ajuizamento de ação com
fundamento em dispositivo que o veda”.
De fato, compulsando detidamente as razões do recurso especial,
constata-se que a referida omissão foi apenas genericamente mencionada pelo
recorrente, não tendo havido explanação pormenorizada e eficiente acerca da
eventual omissão quanto ao ponto nem a indicação da vedação legal para o
ajuizamento da presente ação.
Destarte, mostra-se indiscutível a deficiência de fundamentação quanto
ao ponto, mantendo-se, via de consequência, a aplicação da Súmula 284/STF.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Com efeito, constata-se que os arts. 489 e 1022 do CPC realmente não
foram violados, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente, em que pese ter o Tribunal
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

de origem apreciado toda a matéria posta a desate sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, especialmente sobre o julgamento extra petita, a
validade do contrato, da previsão de rescisão unilateral pelo contratante, a forma
de remuneração e condições para pagamento quando preenchidos os
pressupostos estipulados, bem como da quitação expressa dos honorários
contratuais.
Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Frise-se, ainda, que, conforme entendimento desta Corte, "se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte,
como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, DJe
). No mesmo sentido:
configurada”
21/6/2016
AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, 3a Turma, DJe
e AgInt no
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ, 4a Turma, DJe
.
19/12/2019

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais
Ainda que assim não fosse, verifica-se que alterar o decidido no acórdão
impugnado no que tange à forma de pagamento estabelecida, à impossibilidade
de arbitramento de honorários, ao não preenchimento dos requisitos do
instrumento entabulado entre as partes e à validade da quitação exige o reexame
de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, em
recurso especial, pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
A análise das alegações formuladas no recurso especial de que (i) “as
cláusulas colacionadas são de clareza solar e estabelecem diversas formas de
pagamento de honorários ao recorrido”; (ii) “que não preenchiam os requisitos
contratuais mínimos e necessários, mormente o recebimento dos valores para o
Banco”; e (iii) “que o recorrido recebeu honorários pelas outras fases dos
processos que acompanhou, mesmo porque o contrato celebrado com o banco
jamais foi só para pagamento daqueles em caso de êxito”, de fato, demandam o
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais.
Corroborando a incidência da Súmula 5 do STJ, destaca-se que, nas
razões do recurso especial, foram colacionadas diversas cláusulas do contrato (e-
STJ fls. 2.235-2.236), obstando o conhecimento, pois a “interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial” (enunciado da Súmula 5/STJ).
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

No presente recurso, por sua vez, a inaplicabilidade dos referidos óbices
também não foi demonstrada pelo agravante, que sustenta: “O reconhecimento
da existência de expressa previsão contratual para os atos e forma de pagamento
é inconteste”.
Por fim, reforçando o exposto, repisa-se a análise realizada pelas
instâncias ordinárias acerca do contexto fático-probatório dos autos (e-STJ fls.
1.983-1.984):

“No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um
contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e
temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos
eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou
ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria
quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da
requerida.
Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível
para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de
advogados até a rescisão unilateral.
Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por
etapas se assemelham aos honorários, que nada tem a ver com os honorários ad
exitum judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo
autor/apelante no curso dos processos judiciais
Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da
parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado
da causa nos referidos processos.
Assim, as condições para o recebimento de valores não foram
implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda
que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme
aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que
estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante
mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00
(cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja
ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste
.
“Contrato”
Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na
contestação. Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a
cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo
CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste
“Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela
CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que
todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo
CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em
consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste
“Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma
declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais
plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA
ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o
seguinte:
“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao
recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais),
nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de
Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação
de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de
recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em
,
15/06/2020
sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de
execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco
reais e vinte centavos), consoante documento de ID 200961013.
Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram
adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia
da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se
confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do
eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os
eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.
Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea
“a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o
disposto no artigo 22,
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do
caput
Brasil:” (destaques acrescidos)

Destarte, mostra-se imperiosa a manutenção da aplicação das Súmulas 5
e 7/STJ, pois alterar o decidido no acórdão impugnado importaria, de fato, no
revolvimento fático-probatório dos autos e na interpretação de cláusulas
contratuais, vedados a esta Corte Superior.

- Da distinção
Por fim, aduz a parte agravante que “nenhum dos dois casos se
assemelham a esta demanda, não podendo, portanto, incidir a Súmula 83/STJ
como óbice à admissão recursal”.
No tocante à incidência da Súmula 7 desta Corte impedir o
conhecimento do tema que se supõe divergente quando houver insurgência pela
alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República, reforça-se que a
demonstração da divergência não pode estar fundamentada em questões de fato,
mas apenas na interpretação do dispositivo legal.
Nesse sentido, traz-se novamente o entendimento fixado por esta Corte
no AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ, Terceira Turma, DJe de
, no qual
22/11/2023
estabeleceu-se que “fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
quando a tese já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ”. De igual maneira, no
REsp n. 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe de
, consignou-se que “uma
11/1/2024
vez aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência
jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias
específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma
questão legal”.
Quanto à incidência da Súmula 83 do STJ, destaca-se que o referido
enunciado não foi apontado como óbice ao conhecimento do recurso especial.
Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49648984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/08/2025 20:19:48
Código de Controle do Documento: 21737a82-2757-4dfe-9b13-6b2f4d714c5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.176.865 / MT
Número Registro: 2024/0392184-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003927220108110012 10376725020228110041 3927220108110012
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT011065A
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT011065A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA50541930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: b2f17e83-2099-44f7-8666-a73ed7841dd5

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT011065A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: b2f17e83-2099-44f7-8666-a73ed7841dd5